Tribunal: TJBA
Processo: 8071320-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071320-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILMA SUELY RIBEIRO DE OLIVEIRA CORDEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposta em face da Fazenda Pública, reconheceu a prescrição da pretensão executória, ao fundamento de que o trânsito em julgado do título ocorreu em 21/02/2018 e que a execução, ajuizada em 28/04/2025, teria ultrapassado o prazo quinquenal. A parte apelante sustenta a ocorrência de causa interruptiva da prescrição em razão do ajuizamento de ação de protesto/executiva coletiva pelo sindicato substituto processual, antes do escoamento do prazo prescricional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a prescrição em favor dos substituídos; (iii) determinar se a sentença deve ser anulada diante do reconhecimento equivocado da prescrição e da ausência de apreciação da legitimidade ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva, conforme entendimento pacífico do STJ e a Súmula 150 do STF. No caso concreto, o trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 21/02/2018, após o esgotamento das vias recursais, inclusive com a certificação posterior à inadmissão de recurso extraordinário. Tratando-se de pretensão executória contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato substituto processual interrompe a contagem do prazo prescricional em favor dos substituídos, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e do art. 202, I e II, do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pelo sindicato em 23/01/2023, antes de consumado o lapso quinquenal, produziu efeito interruptivo da prescrição, preservando o direito dos substituídos. A execução individual proposta em 28/04/2025 foi ajuizada após a interrupção válida da prescrição e dentro do novo prazo bienal e meio, não se configurando a prescrição da pretensão executória. O entendimento firmado no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06) limita temporalmente as perdas remuneratórias decorrentes da conversão em URV, mas não impede a execução de título coletivo com trânsito em julgado, devendo eventuais discussões sobre extensão da obrigação ser examinadas na fase de impugnação. A sentença não apreciou a alegada ilegitimidade ativa, limitando-se a reconhecer a prescrição, de modo que a análise originária da matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância. A afetação do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ não determinou a suspensão automática de todas as demandas em curso, restringindo-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância ou em tramitação no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é quinquenal e inicia-se com o trânsito em julgado da ação coletiva. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato substituto processual interrompe a prescrição em favor dos substituídos, reiniciando-se a contagem pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. Reconhecida a interrupção válida da prescrição antes do escoamento do prazo quinquenal, não se configura a prescrição da execução individual ajuizada dentro do novo prazo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 220, 487, II, e 1.026, § 2º; CC, arts. 202, I e II, e 206, § 5º, I; Decreto-Lei nº 20.910/32, arts. 1º e 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.216/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1.966.838/DF, Primeira Turma, j. 13/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1.992.593/DF, Segunda Turma, j. 03/10/2022; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 12/04/2019; TJBA, Apelação nº 8000144-38.2023.8.05.0090, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 01/10/2024.